Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL COMUM. BEM INDIVISÍVEL. PARTILHA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR UM CONDÕMINO. INDENIZAÇÃO.
Não havendo consenso sobre a extinção do condomínio sobre o bem indivisível, a solução que se impõe é alienação judicial do mesmo em hasta pública, repartindo-se o apurado entre os condôminos.
Comprovado que a ex-companheira ocupa com exclusividade o imóvel pertencente ao casal cuja partilha foi decretada quando da dissolução da união estável, é imperiosa a sua condenação a indenizar o outro condômino pela privação do uso do bem.